Tribunal: TJMT
Processo: 1003683-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003683-79.2022.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
AGRAVANTE: KLEBS PEREIRA SANTOS
AGRAVADO: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por Klebs Pereira Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Retificação de Título Definitivo e Registro de Imóvel n. 1001763-44.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor da INTERMAT, indeferiu a tutela de urgência.
Inconformada, a agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, porquanto devidamente demonstrada a existência de provas robustas acerca da propriedade exclusiva da agravante sobre o imóvel em que fora concedido o Título Definitivo no 3.829, objeto da matrícula no 126.520 do 6o RGI de Cuiabá/MT. Acresce que o perigo da demora decorre da que trará enorme prejuízo á Agravante, que terá a propriedade de seu imóvel particular, atribuído á terceiros, que não possuem qualquer direito de fato sobre o referido imóvel.
Pugna, inclusive liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos seguintes termos:
“b) seja atribuído efeito ativo ao presente recurso, o qual consistirá na concessão liminar da tutela recursal para que seja determinado a imediata retificação do Título Definitivo no 3.829 concedido pelo Agravado e posterior alteração do Registro e Escritura do imóvel objeto da matrícula no 126.520 do 6o RGI de Cuiabá/MT, por não expressar atualmente a verdade acerca da propriedade do imóvel, nos termos do art. 300 do CPC.
b.1) No mérito, requer seja dado provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a tutela recursal vindicada, para REFORMAR em definitivo a decisão agravada, seja determinado a retificação do Título Definitivo no 3.829 concedido pelo Agravado e posterior alteração do Registro e Escritura do imóvel objeto da matrícula no 126.520 do 6o RGI de Cuiabá/MT, para que conste a Agravante como única e exclusiva proprietária do imóvel.” (sic.)
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Ao indeferir a medida liminar, a autoridade de primeiro grau, após discorrer sobre os requisitos necessários ao deferimento das tutelas de urgência, apontou que:
“(...) a tutela provisória de urgência pretendida pela autora esgota todo o objeto da lide, afrontando o disposto no Art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92.
(...)
Ademais, é necessário pontuar que o ato administrativo goza da presunção relativa de veracidade.
Em que pese o exposto pela parte autora em sua inicial, devidamente calcado na documentação que a acompanha, entendo que as provas produzidas se mostram insuficientes quanto a plausibilidade do direito invocado, para fins de concessão de medida judicial inaldita altera pars, sendo imprescindível, no meu sentir, a instrução processual, mediante o exercício do contraditório e ampla defesa, para que então possa fazer juízo de mérito quanto ao objeto da lide.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada.”
Com efeito, para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso em estima, porém, tais requisitos não se encontram presentes. Conforme exposto na decisão atacada, o Título Definitivo de Propriedade n. 3829 foi registrado constando o nome do ex-convivente da agravante, pois encontrou-se registro de Escritura Pública Declaratória de União Estável. É fato que a data do requerimento para concessão do título definitivo do imóvel se deu em 2/5/2018 e a união estável perdurou até 20/4/2020.
De outro lado, a imposição de ordem com vistas à imediata retificação do Título Definitivo no 3.829 ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que seu eventual acolhimento baralhar-se-ia com a própria apreciação do mérito deste agravo, com a agudeza da irreversibilidade da medida.
Ora, em casos que tais, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assim, ao menos por ora, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, requisitando-lhe informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado